Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE “KIT DE PERFUSÃO DA BRAILE”. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabível a condenação da Ré ao pagamento das astreintes, pois restou efetivamente comprovado nos autos o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura do “kit de perfusão da braile”, imprescindível à viabilização da cirurgia complexa e de urgência a ser realizada pela Autora.
2. Constatado que a multa cominatória fixada não era diária e que o descumprimento da decisão ocorreu apenas 1 (uma) vez, impõe-se a redução do valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.
3. Embora seja evidente que a remarcação da cirurgia, por 2 (duas) vezes, tenha gerado angústia e transtornos desnecessários à Autora, sobretudo em razão da situação de fragilidade imposta pela doença que a acometia, não se encontra demonstrado nos autos que houve piora no quadro clínico, tampouco abalo físico ou psíquico excepcional, capaz de ensejar afronta a direito da personalidade, apta a fundamentar a indenização por danos morais.
4. É assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, que é o caso dos autos, em regra, não implica direito à reparação por dano moral, pois se trata de dissabor inerente à vida em sociedade, que não gera, por si só, afronta a direito da personalidade.
5. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.